Tribunal: TJDFT
Processo: 0748634-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523 DO CPC. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO PARCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL/PROGRESSIVO. PROCEDIMENTO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a adequação do cumprimento de sentença manejado de forma definitiva para que seu processamento ocorresse de forma provisória, obedecendo aos ditames legais, tendo em vista a interposição de recurso pendente de julgamento.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 523, caput, engloba a possibilidade de cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela incontroversa.
3. A expressão “parcela incontroversa”, embora objeto de interpretações divergentes, acena à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão (art. 356, §2o, CPC). Difere, portanto, da interpretação relacionada à parcela não recorrida no processo de conhecimento – hipótese em apreço.
4. Conforme precedentes desta Turma, o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão (trânsito em julgado por capítulos). Inviável, assim, o cumprimento definitivo da sentença, pois pendente recurso parcial de apelação.
5. Recurso conhecido e desprovido.